Tribunal: TJSP
Processo: 0007241-77.2021.8.26.0361
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão não verificada. Declaratórios com natureza infringente. Inadmissibilidade. Ausência dos pressupostos do art. 1022 do CPC. Pretensão à rediscussão da matéria, com a reforma do julgado que lhe foi desfavorável. Matéria decidida expressamente no acórdão embargado. Embargos rejeitados.